Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704518-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO DAVIDE SOARES DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo extraordinário por ele manejado, tendo em vista o óbice do enunciado 279 da súmula do STF (ID 64575557). Alega, em síntese, que o recurso deve ser sobrestado para aguardar o pronunciamento de mérito no RE 1.516.074 -Tema 1.349/STF. Contrarrazões ID 67169222. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 64575557. Considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.516.074 (Tema 1.349) com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre “a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida”, o recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010